Tribunal: TJPA
Processo: 0003012-50.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003012-50.2014.8.14.0039

APELANTE: BANCO FINASA BMC S/A

APELADO: D E D LOCACOES E SERVICOS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0003012-50.2014.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

CLAYTON MOLLER – OAB/MA 20.460-A

AGRAVADO:

D.E.D. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER – OAB/PA 5.201

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR DEPOSITADO EM SUBCONTA JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO SEM RESSALVAS OU CONDIÇÕES. RECONHECIMENTO TÁCITO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA PRETENSÃO. MONOCRÁTICA QUE DEVE PERMANECER IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0003012-50.2014.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

CLAYTON MOLLER – OAB/MA 20.460-A

AGRAVADO:

D.E.D. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER – OAB/PA 5.201

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
interpôs
Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática que manteve irretocável a sentença combatida. ( PJe ID 18005499, páginas 1-5).

Eis a Ementa objurgada:

“EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO SEM EXPRESSAR A INSUFICIÊNCIA. QUITAÇÃO. JUSTA RECURSA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” ( PJe ID 18005499, página 1).

Em razões recursais,
o Agravante

alude
os seguintes argumentos centrais, a saber: I
nsuficiência do depósito e justa recusa do valor consignado. E, ao final, requer o exercício do Juízo de Retratação ou a reforma da Monocrática para julgar improcedente a pretensão eleita. (PJe ID 18381159, páginas 1-7).

Contrarrazões não apresentadas. (PJe ID 18834502, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0003012-50.2014.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

CLAYTON MOLLER – OAB/MA 20.460-A

AGRAVADO:

D.E.D. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER – OAB/PA 5.201

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo

o Recurso de Agravo Interno em

Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Ao exame do único argumento recursal, qual seja:

depósito insuficiente e justa recusa a recebimento.

Sigamos, então.

O núcleo da questão litigiosa se localiza na forma de manifestação do
BANCO BRADESCO S/A
quanto ao importe consignado e levantado no total de R$ 35.373,29(trinta e cinco mil, trezentos e setenta e três e vinte e nove centavos), segundo alvará inserido no PJe ID 14591384, página 3.

Instado a dizer acerca dos valores existentes na subconta nº 14.683.0057-2, compreendendo à sua (in)suficiência a dirigir a (in)justa recusa,
BANCO BRADESCO S/A
se limitou a requerer o imediato levantamento
sem expressar
a insuficiência da importância depositada conforme excerto que destaco para melhor visualização,
in verbis
:

“Desde
já, o banco esclarece que os dados informados dizem respeito à pessoa jurídica diversa a do polo passive da presente demanda, porém, tratam-se de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, conforme se verifica na procuração, não havendo, portanto, prejuízo na expedição de alvará automatizado nos dados informados, pois o instrumento de mandate referido orienta o depósito© de valores na mencionada conta para ações que envolvam os integrantes do grupo econômico. Esse agente financeiro requer sua intimaço assim que realizada a ordem e disponibilizado o numerário que se encontra depositado judicialmente.” ( PJe ID 14591382, página 1).

Perceba que era o momento processual para que a Instituição Bancária impusesse a insuficiência da consignação a atrair a injusta recusa.

Mas tal assim inocorre.

Pede o levantamento da importância depositada,
sem apresentar qualquer óbice ou condição para tanto.

Nada menciona acerca da insuficiência do depósito
, silêncio que aduz a conformidade com o dinheiro que levantou via alvará judicial gravando o reconhecimento do pedido.

Nesse sentir, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais igualmente decidiu cujo julgado vai integrar o voto dada a importância da redação:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO
- COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE REQUERIDA -
LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO, SEM RESSALVA
-
RECONHECIMENTO DO PEDIDO
- PROCEDÊNCIA MANTIDA.
-
Na Consignação em Pagamento, o comparecimento espontâneo da Ré/Credora, antes da formação da relação jurídico-processual, para receber a quantia depositada, sem controverter ao seu respeito em nenhuma fase do processo, caracteriza o reconhecimento do pedido e acarreta a responsabilidade daquela parte pelos encargos de sucumbência, nos termos do art. 343, do Código Civil, e 897, do Código de Processo Civil/1973
. (TJMG - Apelação Cível 1.0111.08.012943-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, publicação da súmula em 16/02/2018). O negrito é meu.

Postura silenciosa e

falha

de
BANCO BRADESCO S/A
que acabou por estabilizar o suporte fático jurídico da questão sob exame, a impor o julgamento de procedência da pretensão ante o reconhecimento tático das alegações deduzidas na inicial. conforme termos julgados na monocrática combatida a não comportar maiores digressões.

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer do Recurso do Agravo Interno em Apelação Cível e

nego integral provimento
,

mantendo inalterada a Monocrática combatida em toda a sua estrutura

ante a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2024